Tribunal: STF
Processo: HC 200704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rosimeire da Silva Meire e outro, em favor de Andrei Daniel Souza Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC nº 658.166/ SC.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDREI DANIEL SOUZA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
    O paciente foi preso em flagrante no dia 24 de março de 2021, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, Lei 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva. 
    Aduzem os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a revogação da prisão preventiva. 
    Sustentam, em síntese, que a segregação cautelar do paciente, além de despida de fundamentação idônea, não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Ressaltam a pequena quantidade de droga apreendida. 
    Requerem a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.” (eDOC 4, p. 1)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados no STJ.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional (eDOC 3, p. 39): 
    “Assim, sob a ótica dos pressupostos/fundamentos da segregação cautelar, a prisão preventiva do indiciado é necessária para a garantia da ordem pública, pois, ainda que o crime tenha sido cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, a variedade de drogas apreendidas, além da forma como estavam embaladas, permite, nesta fase processual, presumir que se tratam de entorpecentes destinados ao comércio ilícito. Inclusive porque o indiciado confirmou que ficaria com apenas parte das petecas. O restante, presume-se, seria comercializado. 
    Assim, ainda que o autuado não ostente antecedentes criminais, há fortes indicativos de possibilidade concreta de reiteração criminosa caso permaneça solto, inclusive por não ter feito prova do exercício de atividade lícita, o que sugere que tira da criminalidade seu sustento, embora o conduzido tenha afirmado não ser esse o caso. A liberdade do indiciado serviria apenas para gerar, em uma sociedade já tão fragilizada pela violência e a insegurança urbanas ocasionadas pela narcotraficância, maior sensação de impunidade. 
    No mais, vislumbro a utilidade da segregação para garantia da aplicação da lei penal, pois colho da certidão "1"do ev. 02 que o indiciado responde a ação penal pela prática do crime de furto nesta mesma comarca, suspensa na forma do art. 366 do CPP. Ademais, extraio da certidão "4" do mesmo evento, a existência de outra ação penal pelo mesmo delito que, embora já extinta, restou paralisada por igual motivo, revelando padrão em que o indiciado protela as demandas contra si existentes por não ser mais localizado quando posto em liberdade”. 
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    No caso dos autos, verifica-se fundamentação para garantia da ordem pública, em razão de o paciente responder a outro processo penal, e à aplicação da lei penal, visto que há histórico de suspensão de processos por sua não localização posterior.
    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente